Tribunal: TCU
Processo: 036.272/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6121/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235, parágrafo único, 237, parágrafo único, e 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, em não conhecer da presente representação, por não preencher requisito de admissibilidade previsto no caput do art. 235 do Regimento Interno/TCU, e encaminhar cópia desta deliberação à representante e à Caixa Econômica Federal, cópia deste processo ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco e ao Ministério Público do Estado de Pernambuco, para conhecimento e adoção das providências que julgarem necessárias, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, sem prejuízo de fazer a seguinte determinação: 1. Processo TC- Processo 036.272/2019-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Priscila Krause, Deputada do Estado de Pernambuco. 1.2. Órgão/Entidade: Estado de Pernambuco. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional e dos Fundos de Pensão (SecexFinan). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: 1.7.1. à Caixa Econômica Federal que, no prazo de 90 (noventa) dias, contados da ciência deste Acórdão, avalie a regularidade dos atos praticados pelas áreas de negócio do banco na fiscalização do fiel cumprimento, pelo Governo do Estado de Pernambuco, do Contrato 0495.607-99, em especial, no que concerne à observância das cláusulas que restringem a aplicação dos recursos em despesas de capital, conforme regras do Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa), informando ao Tribunal os resultados dessa avaliação.